Tribunal: TJES
Processo: 5015325-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015325-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADALBERTO SANTOS LACERDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015325-57.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN

PACIENTE: ADALBERTO SANTOS LACERDA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA (LEI Nº 13.964/2019) AO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO EQUIPARADO (ART. 17, §1º,DA LEI 10.826/2003). UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DA DOSIMETRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

Habeas Corpus impetrado contra sentença penal condenatória já transitada em julgado (12/09/2025), com o objetivo de anular a dosimetria da pena sob alegação de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF).

A jurisprudência das Cortes Superiores estabeleceu restrição ao uso do
Habeas Corpus
como sucedâneo de recurso próprio ou Revisão Criminal, admitindo a mitigação apenas em casos de
ilegalidade flagrante
ou
teratologia
verificáveis de plano.

A pretensão de anulação e refazimento da dosimetria da pena, ainda que fundada em alegação de erro na aplicação da pena em abstrato, exige a reanálise complexa dos critérios de individualização (circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes) em novo patamar, o que se revela
incompatível com a via estreita
do
writ
, demandando dilação probatória e cognição exauriente típica da Revisão Criminal.

Não se configura flagrante ilegalidade passível de correção por
Habeas Corpus
que justifique o afastamento da vedação jurisprudencial ao uso do
mandamus
como sucedâneo recursal, após o trânsito em julgado.

Habeas Corpus não conhecido
, por inadequação da via eleita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015325-57.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN

PACIENTE: ADALBERTO SANTOS LACERDA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Adalberto Santos Lacerda
condenado pelos crimes de comércio ilegal de arma de fogo equiparado (art. 17, § 1º, da Lei 10.826/2003), peculato (art. 312 do CP), furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP) e comunicação falsa de crime (art. 340 do CP), tendo a pena total sido fixada em 21 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Nesse viés, o impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em razão de três vícios: a) aplicação retroativa de lei penal mais gravosa; b) fundamentação inidônea na valoração da culpabilidade; e c) exasperação excessiva e desproporcional da pena-base. Ao final, requer a anulação parcial da sentença na parte relativa à dosimetria da pena do art. 17, § 1º, da Lei 10.826/03, para que seja recalculada com base na pena em abstrato de 4 a 8 anos, vigente à época dos fato

Este Desembargador Relator indeferiu a liminar pleiteada no id. 16090602.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem pleiteada id. 16133726.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Verifica-se, de plano, a inviabilidade de conhecimento do presente
Habeas Corpus
, notadamente pela utilização inadequada do
writ
como sucedâneo de recurso próprio.

Nesse sentido, a Sentença Penal condenatória transitou em julgado em 12/09/2025, conforme documentação anexada, após o esgotamento das vias recursais ordinárias e extraordinárias.

Ocorre que, a impetração ostenta natureza de sucedâneo de Revisão Criminal ou Agravo em Execução Penal, o que inviabiliza exame. Não obstante, a tese da irretroatividade da lei penal mais gravosa seja de índole constitucional e aponte para potencial nulidade, a jurisprudência somente permite a mitigação da regra do não conhecimento em casos de
ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder
constatáveis de plano, sem exigir dilação probatória.

Nesta esteira, não foi constatada flagrante ilegalidade na pena aplicada que dispense a análise mais aprofundada e complexa do acervo fático-probatório e da dosimetria do crime em questão, pois a alegada ilegalidade reside na aplicação
da pena em abstrato
definida pela Lei 13.964/2019 (6 a 12 anos), posterior ao fato, em detrimento da pena mais benéfica vigente à época do delito (4 a 8 anos).

Contudo, a simples correção do patamar abstrato não resolve integralmente a questão, pois a dosimetria da pena, é matéria
complexa
que envolve o exame individualizado das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a análise do critério trifásico, o que exige minuciosa incursão na fundamentação da sentença condenatória e nos elementos de prova utilizados pelo Juízo.

Por sua vez, a decisão monocrática de indeferimento da liminar
já havia sinalizado a
inadequação da via eleita
e a ausência do
periculum in mora
, dada a inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse o afastamento da jurisprudência consolidada.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA. PRÉVIO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ACÓRDÃO ADEQUADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.

1.
2. É imperiosa a necessidade de racionalização do writ, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

3.
4. Revela-se adequado o acórdão impugnado, que indeferiu o prévio writ por ser substitutivo de revisão criminal, já que não se formulou apelação, deixando certa, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade passível de ser reconhecida naquela via estreita. Ademais, a matéria de fundo sequer foi examinada pela Corte estadual, vedada a supressão de instância.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 132.961; Proc. 2009/0062648-5; GO; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; Julg. 06/12/2012; DJE 13/12/2012) (Grifamos)

Portanto, não tendo a Defesa da paciente se valido dos meios adequados para impugnar a condenação transitado em julgado e não existindo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem
ex officio
, entendo que não deve prosperar o writ ora impetrado.

Diante do exposto,
não conheço do presente
Habeas Corpus
, por inadequação da via eleita.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.